Tribunal: TJES
Processo: 5010766-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010766-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ALVARENGA LIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010766-10.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
RECORRIDA:
MARIA DA PENHA ALVARENGA LIMA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA FILIAÇÃO A ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. ART. 3º, §1º, LEI 9.099/95. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do Juizado Especial, fundada na suposta complexidade da causa, não merece acolhimento. O Recorrente sustenta que a demanda exigiria dilação probatória incompatível com o procedimento dos Juizados, porém a controvérsia é absolutamente simples e reduzida à comprovação ou não de vínculo jurídico apto a autorizar descontos mensais no benefício previdenciário da Recorrida. A aferição da existência de relação contratual é matéria de prova documental direta, cabendo ao Recorrente demonstrar, minimamente, a adesão da autora aos serviços prestados. Não havendo necessidade de perícia, exame técnico aprofundado ou atividade cognitiva complexa, torna-se evidente que a alegação de complexidade não se sustenta.

2. Além disso, o simples fato de a parte ré alegar a existência de contratação, desacompanhada da correspondente prova, não transmuta em complexa a matéria, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do Juizado Especial. Assim, rejeita-se a preliminar.

3. Superada a questão, passa-se ao mérito. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica e determinou a baixa da filiação, com restituição em dobro e indenização por danos morais. A solução deve ser integralmente mantida. A Recorrida afirma jamais ter autorizado descontos ou aderido aos serviços da entidade sindical. Em contrapartida, o Recorrente não apresentou qualquer documento idôneo capaz de comprovar a contratação: não há termo de adesão, assinatura, voz gravada, autorização eletrônica, biometria, geolocalização, cópia de formulário ou qualquer registro que demonstre manifestação válida de vontade.

4. Destarte, a responsabilidade probatória incumbe à entidade recorrente, conforme art. 373, II, do CPC, mormente porque se encontra em posição técnica privilegiada para demonstrar a origem da cobrança. A ausência de prova mínima faz subsistir a conclusão judicial de inexistência da relação jurídica.

5. Em decorrência da cobrança indevida, correta a determinação de restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre engano justificável. A prática de descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem amparo contratual, autoriza a devolução majorada, atendendo à função punitiva, preventiva e reparatória da norma consumerista.

6. Quanto ao dano moral, igualmente deve ser mantido o valor arbitrado em R$3.000,00. A conduta perpetrada pelo Recorrente ultrapassa o mero dissabor, pois implica redução patrimonial involuntária e reiterada em verba alimentar, violando a segurança econômica e a dignidade da Recorrida. Os precedentes desta Turma Recursal reconhecem que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo, dada a gravidade da conduta. O valor fixado observa a razoabilidade, atende ao caráter pedagógico e guarda compatibilidade com as balizas utilizadas em casos análogos.

7. No tocante ao termo inicial dos juros e da correção monetária, a sentença observou corretamente o regime aplicável: até 30/08/2024, a correção segue os índices da CGE-ES e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei 14.905/2024, aplica-se o IPCA e juros pela SELIC, deduzido o IPCA. Nada há a modificar.

8. Conclui-se, portanto, que a sentença não merece qualquer reparo, permanecendo íntegra pelos seus próprios fundamentos.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)